Tribunal: TJDFT
Processo: 0701071-47.2025.8.07.0002
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECONHECIMENTO DA TIPICIDADE DA CONDUTA. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que absolveu a ré da imputação de prática da contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21, § 2o, da Lei das Contravenções Penais, em contexto de violência doméstica e familiar (Lei n. 11.340/2006, arts. 5o e 7o). O juízo de primeiro grau reconheceu a atipicidade da conduta, absolvendo a acusada nos termos do art. 386, III, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta da acusada se amolda ao tipo penal de vias de fato, em contexto de violência doméstica, afastando a tese de atipicidade; e (ii) estabelecer se é cabível a fixação de valor mínimo de reparação por danos morais à vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do fato restam demonstradas por múltiplos elementos probatórios, como o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, relatório policial, bem como pelos depoimentos coerentes e convergentes da vítima, de testemunhas e da própria ré.
4. A palavra da vítima, especialmente nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, tem especial relevância, quando corroborada por outros elementos probatórios, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
5. A reconciliação familiar e a ausência de lesões visíveis não afastam a tipicidade da conduta nem tornam a infração penal irrelevante, sobretudo diante da gravidade social da violência doméstica.
6. É inaplicável o princípio da insignificância às contravenções penais praticadas no âmbito da violência doméstica, conforme Súmula 589 do STJ.
7. Demonstrada a hipossuficiência econômica da ré e os danos morais sofridos pela vítima, é cabível a fixação de valor mínimo de reparação, nos termos do art. 387, IV, do CPP, no importe de R$ 500,00.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A prática de vias de fato por filha contra a mãe, em contexto de violência doméstica e familiar, configura contravenção penal típica, ilícita e culpável, nos termos do art. 21, §2o, da LCP c/c arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006.
2. A reconciliação familiar não afasta a tipicidade da conduta nem constitui causa excludente de ilicitude ou culpabilidade.
3. É inaplicável o princípio da insignificância às contravenções penais praticadas no contexto de violência doméstica, conforme a Súmula 589 do STJ.
4. É cabível a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais à vítima, ainda que não especificado o montante na denúncia, desde que haja pedido expresso.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 8o; CP, arts. 44 e 59; CPP, arts. 386, III, 387, IV; LCP, art. 21, § 2o; Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 5o, 7o e 40-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.631.770/PE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 2/9/2025, DJEN 9/9/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.682.906/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 6a Turma, j. 12/8/2025, DJEN 22/8/2025; STJ, Súmula 589.